Tribunal: TJDFT
Processo: 0735773-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735773-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUSADAS PENSOES E PENSIONATOS DE BRASILIA APP DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Associação de Pousadas Pensões e Pensionatos de Brasília APP DF em face da decisão[1] que, no curso da ação anulatória de ato administrativo com pedido de suspensão cautelar de exigibilidade de penalidade e arbitramento de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais que ajuizara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, entre outros, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara visando a suspensão dos autos de infração e interdição e multa que foram aplicados aos seus associados pela administração local. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua definitiva desconstituição, uma vez que, para além de maculado por vício de fundamentação, fora proferido em desacordo com a orientação legal pertinente. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, a omissão da decisão agravada na análise do requisito do periculum in mora, porquanto limitara-se a examinar apenas a plausibilidade jurídica e a irreversibilidade dos efeitos, aplicando, ainda, equivocadamente, o art. 300, § 3o, do CPC[2], sem a devida fundamentação. Nesses termos, apontara a extrapolação dos limites objetivos da decisão de 06/08/2024[3], relativa ao cumprimento de sentença, na ação civil pública, proc. n.o 0058036-40.2008.8.07.0016, vez que o DF Legal autuara dezenas de imóveis não mencionados na aludida ordem judicial, não conferindo a localização dos imóveis nas "Quadras 700 da Asa Sul" legalidade aos atos administrativos respectivos, pois ausentes os pressupostos legais específicos. Aduzira, ademais, a necessidade de fundamentação individualizada do ato, nos termos do art. 50 da Lei 9.784/99[4], e a ocorrência de interpretação equivocada do art. 149 da Lei Complementar no 1.041/2024[5], vez que a alegação de que o contraditório na esfera extrajudicial seria diferido, criara conceito inexistente na aludida norma. Outrossim, acentuara a ocorrência de danos irreversíveis e violações constitucionais, tais como: (i) violação domiciliar (art. 5o, XI, CF/88), invasões sem mandado judicial; (ii) violação ao devido processo (art. 5o, LIV, CF/88), apreensões sem processo prévio; (iii) constrangimento ilegal (art. 146, CP), falsas acusações de desobediência; (iv) dano econômico irreparável, interdições e multas ilegais. Defendera que a suspensão dos atos administrativos ilegais não geraria irreversibilidade, mas restauraria a legalidade violada, sobejamente, no presente caso, em que inexiste norma jurídica que proíba ou restrinja as atividades de hospedagem familiar classificadas como baixo risco, reforçando que a cada dia sem suspensão dos atos ilegais, consolida-se nova violação ao contraditório, dano econômico continuado e dano extrapatrimonial. Consignara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Associação de Pousadas Pensões e Pensionatos de Brasília APP DF em face da decisão que, no curso da ação anulatória de ato administrativo com pedido de suspensão cautelar de exigibilidade de penalidade e arbitramento de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais que ajuizara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, entre outros, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara visando a suspensão dos autos de infração e interdição e multa que aplicados aos seus associados pela administração local. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua definitiva desconstituição, uma vez que, para além de maculado por vício de fundamentação, fora proferido em desacordo com a orientação legal pertinente. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade: (i) da suspensão imediata de todos os autos de infração, multas e interdições aplicadas aos associados da agravante, em decorrência de fiscalizações realizadas entre agosto/2024 e junho/2025; (ii) da devolução imediata de todos os bens apreendidos, sob pena de multa diária; (iii) da proibição de novas autuações sem observância do devido processo legal; e, (iv) da proibição de intimações criminais por suposto crime de desobediência inexistente. No que tange ao aduzido em termos de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito da relevância da argumentação articulada, e sem pretender esgotar a problemática submetida a reexame, tem-se que os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório não se fazem presentes na hipótese. De molde a ser empreendida solução à arguição, necessária breve digressão sobre os atos e processos precedentes. Conforme se extrai dos autos de origem, a agravante aviara ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, alegando que em 2024, após acidente ocorrido em duas residências situadas na Asa Sul, o Conselho Comunitário da Asa Sul – CCAS, apresentara petição nos autos do cumprimento de sentença em ação civil pública, proc. no 0058036-40.2008.8.07.0016, requerendo a fiscalização de imóveis utilizados como hospedagens, nas quadras 700 (setecentos) da Asa Sul. Acentuara que, atendendo ao pleito, o juízo deferira, em 06/08/2024, entre outras medidas, a realização de diligência fiscalizatória exclusivamente nos imóveis localizados na SHIGS 707, Bloco ‘M’, casa 55, e SHIGS 703, Bloco ‘M’, casa 23. Frisara a ora agravante que as ações implementadas pelo DF Legal caracterizariam flagrante excesso de execução, abuso de autoridade e múltiplas violações a direitos fundamentais, pois extrapolararia os imóveis a serem fiscalizados, realizando várias medidas inconstitucionais e ilegais, dentre as quais o ingresso indevido no domicílio civil, apreensão imotivada de bens móveis, constrangimento ilegal, e aplicação de sanções administrativas sem notificação prévia. Destarte, requerera a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, vertida à suspensão imediata de todos os autos de infração, multas e interdições aplicadas aos associados relacionados entre agosto/2024 e junho/2025, assim como, de eventuais atos futuros, o que restara indeferido pela decisão agravada. No mérito, pugnara a agravante, (i) a concessão do benefício da gratuidade judiciária; (ii) a confirmação da medida antecipatória; (iii) a condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, em favor de cada associado, a título de danos morais individuais; e (iv) a condenação do Estado ao pagamento da R$ 300.000,00, a título de danos morais coletivos. Com efeito, assim constara da parte dispositiva da decisão proferida no aludido cumprimento de sentença, proc. no 0058036-40.2008.8.07.0016, verbis: “III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) defiro o pedido apresentado pelo Conselho Comunitário da Asa Sul e pelo órgão ministerial, para (i.a) compelir o Distrito Federal a promover, no prazo de 15 dias úteis, nova diligência de fiscalização nos imóveis localizados no SHIGS 707, Bloco “M”, casa 55, Asa Sul, Brasília/DF, e no SHIGS 703, Bloco “M”, casa 23, Asa Sul, Brasília/DF, e, (i.b) caso constate que os referidos bens não estão tendo destinação unifamiliar, aplique a sanção administrativa de interdição, adotando, consequentemente, todas as medidas autoexecutórias que a Administração Pública dispõe, em razão da titularidade do poder de polícia; bem como (ii) defiro parcialmente o requerimento do exequente e do MPDFT, para impingir o Distrito Federal a apresentar, no prazo de 30 dias úteis, um plano genérico de fiscalização da compatibilidade do uso dos bens imóveis localizados nas Quadras 700, da Asa Sul de Brasília/DF, com o ordenamento jurídico distrital. Destaco que o descumprimento injustificado na obrigação de fazer consignada no item 2 do presente dispositivo implicará aplicação de multa cominatória de R$ 2.000,00, por cada dia de atraso no envio do plano, em conformidade com o art. 537 do CPC.[6]” – grifo nosso. Outrossim, assim decidira o MM. Juízo a quo, quanto a tutela de urgência pretendida pela agravante, nos autos da ação anulatória principal, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível visualizar a plausibilidade jurídica do pedido antecipatório apresentado pela autora. A uma, porque ao que tudo indica, as ações da Administração Pública encontram-se amparadas em outro trecho importante da decisão interlocutória proferida por este Juízo nos autos do processo n.o 0058036-40.2008.8.07.0016, a saber o item “II.2”, no qual foram tecidas considerações sobre a necessidade de implementação, pelo Distrito Federal, de um Plano Genérico de fiscalização da compatibilidade do uso dos imóveis localizados nas Quadras 700 da Asa Sul de Brasília/DF ao ordenamento jurídico distrital, ponto esse que é indiscutível, já que foi deliberado e consignado em sentença passada em julgado. A duas, porquanto de acordo com o documento de id. n.o 24473259, todos os imóveis que foram objeto de ação fiscalizatória por parte do Poder Público estão situados, precisamente, nas Quadras 700 da Asa Sul do Plano Piloto/DF, na esteira da jurisprudência construída por este Juízo. E a três, porque de acordo com a Lei Complementar Distrital n.o 1.041/2024, o contraditório na esfera extrajudicial é diferido, no entanto, “No processo administrativo referente a infrações e aplicação de sanções previstas nesta Lei Complementar, são assegurados recurso com efeito suspensivo, contraditório e ampla defesa, observados, de forma estrita, os princípios e as regras da lei geral do processo administrativo adotada pelo Distrito Federal.” (art. 149). Nesse contexto, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da justiça gratuita em favor da autora; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. (...).[7]”- grifo nosso. O que sobreleva do aduzido é que a questão afeta à necessidade de implementação, pela Administração Pública Distrital, de um plano genérico de fiscalização da compatibilidade do uso dos imóveis localizados nas Quadras 700 da Asa Sul de Brasília/DF, já fora objeto de apreciação jurisdicional, tanto pela sentença cujo cumprimento ensejara a ação anulatória principal quanto pela decisão proferida no cumprimento de sentença, em 06/08/2024, estando coberta a aludida sentença pelo manto da coisa julgada[8], nos seguintes termos: “Diante do exposto, acolho o pedido do autor e JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial para condenar o Distrito Federal a: 1) prestação de obrigação de não fazer, consistente em não emitir alvarás de autorização para o funcionamento de atividades incompatíveis com a destinação residencial unifamiliar, nas quadras 700 da Asa Sul do Plano Piloto; e, 2) prestação de obrigação de fazer, consistente em realização fiscalização e, se necessária, a interdição dos estabelecimentos comerciais ou não-residenciais que estejam funcionando irregularmente nas edificações das quadras 700 da Asa Sul, com a aplicação de sanções correspondentes e exasperação na hipótese de persistência. Para a hipótese de violação à proibição contida no no 1 retro, o Distrito Federal incorrerá em pena de multa, no valor de R$ 20.000,00, por alvará expedido em desacordo com o preceito. Para o cumprimento da obrigação contida no no 2 o Ré deverá apresentar ao juízo Plano e cronograma de Fiscalização eficiente no prazo de 60 dias contados do trânsito em julgado da sentença, bem como comprovar a execução desse mesmo plano segundo o respectivo cronograma, sob pena de incorrer em multa pecuniária no valor de R$ 2.000,00 por dia de qualquer atraso, i. é, na apresentação do Plano e Cronograma, como também na sua execução.[9]” – grifo nosso. Inclusive, fora esse fundamento que o eminente Juízo a quo utilizara para indeferir o pedido de tutela de urgência manejado, vez que as ações da Administração Pública estariam amparadas no item II.2 da aludida decisão no cumprimento de sentença, que amparada na sentença executada, ressaltara a necessidade de implementação, pelo Distrito Federal, de um Plano Genérico de fiscalização da compatibilidade do uso dos imóveis localizados nas Quadras 700 da Asa Sul de Brasília/DF, como ocorrera na fiscalização arrostada pela agravante. Na mesma ocasião, ao passo em que rejeitado o pedido de antecipação de tutela, ficara expressamente consignado que “de acordo com a Lei Complementar Distrital n.o 1.041/2024, o contraditório na esfera extrajudicial é diferido, no entanto, “No processo administrativo referente a infrações e aplicação de sanções previstas nesta Lei Complementar, são assegurados recurso com efeito suspensivo, contraditório e ampla defesa, observados, de forma estrita, os princípios e as regras da lei geral do processo administrativo adotada pelo Distrito Federal.” (art. 149).” Nesse diapasão, o contraditório específico, quanto as ações levadas à efeito pela Administração, será exercido no âmbito do processo de autuação respectivo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, pois esbarra no aspecto da intangibilidade inerente à coisa julgada, no que tange ao plano e à fiscalização realizada, à medida em que estaria a repristinar, sob roupagem diversa, o pedido defensivo formulado na fase cognitiva da ação civil pública no 0058036-40.2008.8.07.0016, ora na fase de cumprimento de sentença, que restara vencido. Sob esse espectro, ressai do aduzido que a agravante pretende, em verdade, o revolvimento de questões que restaram acasteladas pelo manto da coisa julgada, haja vista que examinadas e decididas por provimento já transitado em julgado. Isso porque resta inviável que, operada a coisa julgada, na fase executiva haja modulação da obrigação de forma diversa ou integral reforma do decidido mediante invocação de tese de defesa com o escopo de deflagração de nova relação processual. Conseguintemente, aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença que determinara a realização de fiscalização, interdição e sanção em face dos estabelecimentos comerciais ou não-residenciais que estejam funcionando irregularmente nas edificações das quadras 700 da Asa Sul, o cumprimento de sentença nesses moldes estabelecidos restara revestido de intangibilidade, tornando-se impassível de ser remodulado. Com efeito, a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material – imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico –, ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão da matéria em sede recursal (CPC, art. 502). A segurança jurídica inerente ao estado de direito não compactua com essa exegese. Considerando que almeja a agravante rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e afastar sua autoridade, a pretensão que formulara carece de viabilidade, não havendo que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Júnior[10]: “A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente estratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.3.824/2006. LEI DISTRITAL N.4.426/2009. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 2. No caso, considerando-se que o dispositivo sentencial determinou que, a partir de março de 2010, deveriam ser obedecidos os valores previstos na Lei Distrital n.4.426/2009, mostra-se viável concluir que deve ser considerada a integralidade da norma, incluindo-se o artigo 43, que prevê o pagamento de VPNI, em caso de redução de remuneração ou de proventos em decorrência da sua aplicação. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.876782, 20150020109768AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 160) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA INTERSTICIAL DENOMINADA "BECO DO GAMA". DEMOLIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhece-se que as questões referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizaria a ocupação da área em litígio, assim como a demolição da construção erigida na mesma área, estão abrangidas pela coisa julgada material, com base no comando do art. 467 do CPC, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que é a manifestação do Estado Democrático de Direito. 2. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas de maneira razoável e proporcional à obrigação. 3. O valor fixado a título de multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzido, em caso de se tornar exorbitante ou irrisório, de acordo com o disposto no §6o, do artigo 461 do CPC: "o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". 4. Observa-se que a multa diária fixada na sentença, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), representa importância exacerbada que extrapola o objetivo das astreintes, gerando enriquecimento indevido da parte contrária. 4.1. Tendo-se em conta que a obrigação restringe-se à desocupação e demolição de construção em área intersticial denominada "beco do Gama", o valor das astreitentes deve ser reduzido ao limite de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão n.745414, 20130020216505AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 234) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO SOB O PRETEXTO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ARTIGO 463, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGOS 471 E 473/474, DO CPC. 1. Inviável alterar, em sede de execução, sob o pretexto de correção de erro material (artigo 463, I, do CPC), a base de cálculo dos honorários advocatícios adrede fixados na sentença exeqüenda, na medida em que a matéria já restou acobertada pelo manto da coisa julgada. 1.1. Consoante os preceptivos insertos nos artigos 471 e 473/474, da Lei Instrumental é defeso ao juiz decidir novamente, bem como à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 2. Vale dizer: "(...) 1 - Implementada a coisa julgada, incabível a alteração, em Ação de Execução, dos parâmetros referentes à verba de sucumbência fixada na sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Precedentes. 2 - Peculiaridades do caso concreto em que a questão referente aos honorários sucumbenciais, a despeito de ter sido determinada na sentença, restou omissa no acórdão que a reformou. Assim, não tendo sido sanada mediante o tempestivo manejo de Embargos de Declaração, tem-se por operada a preclusão consumativa para tal desiderato. Agravo de Instrumento desprovido". (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.010123-7, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe 2/7/2012, p. 144). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.713556, 20130020163728AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013. Pág.: 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA – COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA JURÍDICA – MULTA – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a Sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inteligência do artigo 468 do Código de Processo Civil. 2. A edição de legislação superveniente à formação da coisa julgada não possui o condão de afastar, de plano, a sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive em decisão incidental na fase de cumprimento de sentença, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.690314, 20130020045314AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 169) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. SUPOSTO DIREITO SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL 4.269/08. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITO QUE DEVE SER PLEITEADO EM SEDE PRÓPRIA. I. Havendo sentença com trânsito em julgado, não há como inibir a reintegração de posse com base em suposto direito à reativação do contrato de concessão de uso de bem público. II. A coisa julgada não pode ser combatida no mesmo processo em que se formou. Só por meio da ação revisional de que trata o artigo 471 da Lei Processual Civil ou da ação rescisória a sentença que transitou em julgado pode ter a sua eficácia e a sua executividade desconstituída. III. O suposto direito à entabulação de um novo contrato relativo ao imóvel litigioso é desprovido de vigor jurídico para empecer a efetividade da tutela reintegratória proclamada em sentença transitada em julgado. IV. Cabe à parte interessada pleitear em sede própria a migração contratual disciplinada pela Lei distrital 4.269/2008. V. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível o exame de questões de sobre as quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. VI. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.777207, 20130020245360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 181) Fica patente, assim, que a pretensão formulada pela agravante denota o propósito de, na ação anulatória de ato administrativo decorrente da fase de execução de sentença, rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Aperfeiçoada a coisa julgada, por óbvio, não lhe é lícito pretender inová-la, infirmá-la ou modular a execução de conformidade com seus interesses em razão de sua efetivação estar em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Apurado que o cumprimento de sentença manejado pelo agravado reflete o que efetivamente restara decidido com definitividade e emerge de provimento intangível, não se afigura viável ser debatido sob o prisma da sua legalidade ou justeza, afigurando-se imperioso, portanto, o desprovimento do recurso. Fica patente, ao menos neste ambiente de análise perfunctória, que a pretensão formulada pela agravante denota o propósito de, no atual estágio procedimental, modular o resolvido pelo título judicial proferido na ação civil pública que transitara no bojo do proc. 0058036-40.2008.8.07.0016, ora em fase de cumprimento de sentença, quando já está definitivamente resolvido através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Registre-se, por pertinente, a notória inviabilidade de pretender-se, no curso do executivo, a reabertura da fase cognitiva, o que, caso factível, deveria ser pleiteado pelas vias apropriadas. Dessas inferências deriva a certeza de que o alinhado pela agravante, conquanto relevante, não está revestido de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara em sede de ação anulatória, relativa ao aludido cumprimento de sentença, obstando, conseguintemente, que seja deferida a antecipação de tutela recursal almejada. Sob essa realidade, ao menos neste ambiente de análise perfunctória, a ilustrada decisão devolvida a reexame não merece reparos. Ausente plausibilidade na argumentação desenvolvida, o efeito suspensivo postulado resta carente de sustentação. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Em seguida, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 245112258, fls. 188/191 - dos autos principais. [2] “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” [3] - 244735040 - Pág. 3/8, fls. 120/125 – dos autos principais. [4] “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - decidam recursos administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.” [5] “Art. 149. No processo administrativo referente a infrações e aplicação de sanções previstas nesta Lei Complementar, são assegurados recurso com efeito suspensivo, contraditório e ampla defesa, observados, de forma estrita, os princípios e as regras da lei geral do processo administrativo adotada pelo Distrito Federal.” [6] - ID 244735040 - Págs. 3/8, fls. 120/125 – dos autos principais; e ID 205200842, fls. 2707/2712 – do proc. no 0058036-40.2008.8.07.0016. [7] - ID 245112258, fls. 188/191 – dos autos principais. [8] - ID 75864187 e ID 75864188, fls. 1509/1512, [9] - ID 75831504, fls. 985/993 – do cumprimento de sentença, proc. no 0058036-40.2008.8.07.0016. [10] - JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 686.